Tribunal: STF
Processo: Rcl 51562
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5003123-24.2019.4.04.7010, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria violado o decidido nos REs 439.484 e 880.521.



    Narra-se que, na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a concessão de pensão por morte a segurado do sexo em que o fato gerador se deu antes da Constituição. 



    Alega-se que, após sucessivos recursos, o Tribunal reclamado inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 766 e 1.028 da repercussão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno (eDoc 4). 



    Contudo, a parte reclamante entende que o caso concreto não se amolda ao paradigmas julgados. Esclarece-se que os processos pilotos julgados em repercussão geral discutiram “a possibilidade da concessão de pensão por morte à companheira de segurado instituidor (união estável) e a discussão nestes autos gira em torno da concessão de pensão por morte a segurado do sexo masculino, quando o fato gerador se deu antes da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 2). 



    Nesse sentir, requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada e aplicar o entendimento já proferido nos REs 439.484 e 880.521. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, constata-se que a decisão que julgou o agravo interno ocorreu em 24.11.2021 e a intimação eletrônica se deu na mesma data. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 31.01.2022 (eDoc 5). 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. A reclamação deve também cumprir esse prazo. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela legítima a reclamação fundada em ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento com efeitos subjetivos quanto a parte reclamante tiver composto a relação processual indicada como paradigma.



    Na espécie, a parte reclamante aponta como desrespeitada as decisões da Segunda Turma, proferida no RE 439.484, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 5.5.2017, bem como o RE 880.521, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28.3.2016, na qual não integrou a relação processual.



    Uma vez que o acórdão supostamente vulnerado é desprovido de eficácia erga omnes, não há que se falar em vulneração da autoridade da decisão desta Corte relativamente a terceiro que não fez parte da relação processual, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.



    Destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:



    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.283 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2016)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 22.252 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, por ser manifestamente incabível, nos termos do arts 21, § 1º, e 161, parágrafo único do CPC.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação, bem como de indicar o valor da causa (artigos 290 e 281do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente